Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. PAGAMENTO À VISTA PELA ADQUIRENTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PRÉVIA ENTRE VENDEDORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONSTITUIÇÃO DO GRAVAME.
1. À mingua de comprovação da existência de parcelas em atraso referentes ao contrato originário de alienação fiduciária, ônus probatório que incumbiria à ré/apelante (CPC/15 373 II), acrescido à demonstração de que a autora/apelada realizou o pagamento integral do preço do veículo, é possível presumir que toda dívida referente à alienação fiduciária foi paga.
2. A ausência de prova de relação jurídica estabelecida com a adquirente do veículo que justifique a incidência do ônus de alienação fiduciária sobre o bem impõe a desconstituição do gravame instituído em razão de negócio jurídico realizado entre alienante e instituição financeira.
3. Negou-se provimento ao recurso.